Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-93.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002852-93.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 74.075.508/0001-95 (EMBARGANTE), KARINY ALMEIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 725.127.171-00 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS E FUNDAMENTADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VÁRZEA GRANDE CÂMARA MUNICIPAL
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais o embargante alega que
“com o propósito de viabilizar o conhecimento do eventual Recurso Especial a ser manejado pelo ora Embargante, pleiteia-se o aclaramento do julgado em estudo, de sorte que o mesmo faça referência expressa ou implícita aos dispositivos confrontados, quais sejam os artigos 16 da Lei n.º 7.347/1985, Artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, além da violação a preceitos simétricos contidos na Constituição Estadual (art. 129) e como medida adequada ao caso concreto, caberia ao ilustre subscritor da inicial acionar o Procurador-Geral de Justiça (124, III) para ingressar, junto ao Tribunal de Justiça local (art. 96, I, d), com a ação direta de inconstitucionalidade em face das leis municipais questionadas na presente via
”.

Aduz, ainda, que “
não é possível utilizar-se de ação civil pública, de natureza meramente declaratória, para suspensão da eficácia da lei em tese, com efeitos universais sobre todo o âmbito de vigência da norma, já que é de competência da ação direta de inconstitucionalidade, o que demonstra estar acertada a sentença proferida pelo Juízo “a quo”, caracterizando de forma direta a contradição fixada no Acórdão
”.

Sustenta, também, que “
a omissão está caracterizada quando o Acórdão deixa de enfrentar o ponto vital que acarretou a extinção do processo através da sentença de 1º grau: o reconhecimento do caráter principal do pedido de declaração de inconstitucionalidade das leis, e/ou a razão de ter sido considerado como incidental o referido pedido, sem aprofundar-se no mencionado conflito, estando a contradição presente no teor da jurisprudência que fundamentou o acórdão embargado
”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas (id. 107678461).

Contrarrazões apresentadas (id. 108692976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
VÁRZEA GRANDE CÂMARA MUNICIPAL
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado apresenta vícios no tocante ao reconhecimento do caráter principal do pedido de declaração de inconstitucionalidade das leis, tem-se que as pretensões não merecem prosperar.

Isso porque, da simples leitura do acórdão objurgado, extrai-se que a matéria discutida no recurso foi devidamente enfrentada e fundamentada. Veja-se:

“
É pacífico o entendimento na Corte Superior de Justiça no sentido de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -, uma vez que, neste caso, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental.

Assim, não há óbice à propositura de ação civil pública fundada na inconstitucionalidade de lei, desde que a declaração de incompatibilidade com o texto constitucional seja causa de pedir, fundamento ou mera questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público.

[...]

Na mesma direção, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a declaração incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. Neste sentido: Rcl 1.898/DF, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6.8.2014.

[...]

Como se vê, embora tenha requerido a declaração de inconstitucionalidade das Leis n. 4.435/2019, 4.484/2019 e 4.536/2019, o Ministério Público expressamente o requereu “de forma incidental”.
Deve, assim, o pedido ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação (art. 322, §2º, do CPC), sobretudo porque no caso foi postulada a imposição de concretas obrigações de fazer e não fazer - exoneração de servidores comissionados, supressão de pagamento de VI e abstenção da criação de cargos em comissão de forma desproporcional com o número de cargos efetivos -, tudo a indicar que a admissão da ação civil pública encontra amparo na jurisprudência do STJ e do STF
.
” (id. 105602999).

Portanto, resta evidente a correta aplicação da legislação, bem como da jurisprudência, não havendo que se falar em omissão e/ou contradição.

Desse modo, nota-se pretender o embargante o reexame das questões já apreciadas, visando tão somente à inversão do resultado final do julgado.

Contudo, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022